Tribunal: TJDFT
Processo: 0736939-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA E PROVISÓRIA. CAPACIDADE. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ALTERAÇÕES DAS CONDIÇÕES DO ALIMENTANTE.
1. O artigo 1.699 do Estatuto Civil de 2002 impõe, para provimento do pleito revisional de alimentos, que haja alteração da condição financeira de quem os supre ou na de quem os recebe. Para tanto, necessária a prova do alegado.
2. Nos processos nos quais trabalhadores autônomos pedem a revisão de alimentos deve ficar demonstrado concretamente o impacto econômico decorrente da pandemia para justificar a revisão. A notoriedade da questão atinente à saúde pública não se converte automaticamente como causa abstrata de eventuais prejuízos econômicos para a saúde financeira de cada empresa tampouco autoriza analisar todas as empresas da mesma forma.
3. No caso, como o agravante é engenheiro elétrico, a atual pandemia, diferentemente do que ocorreu para quase todas as outras profissões, não impactou tanto sua área de atuação, pois, desde que observadas as orientações e determinações de controle epidemiológico e sanitárias, as atividades do ramo da construção civil permaneceram funcionando.
4. Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno.